Tribunal: TJDFT
Processo: 0716692-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. MULTA. INDEFERIMENTO.
1. Inexiste omissão quando a matéria questionada foi analisada no voto.
2. O julgador não é obrigado a enfrentar todos os argumentos invocados pela parte, desde que apresente fundamentação razoável e suficiente para respaldar suas conclusões, o que ocorreu na hipótese. Precedentes.
3. A embargante não pode alegar omissão em relação a dispositivos constitucionais e legais não suscitados em seu recurso.
4. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
5. Não são protelatórios os primeiros embargos de declaração opostos em face do acórdão de julgamento do agravo de instrumento, em que é apontado vício elencado no artigo 1.022 do CPC/2015, e que ostenta nítido propósito de prequestionamento (Súmula 98 STJ).
6. Negou-se provimento aos embargos de declaração da ré/agravante e indeferiu-se o pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015.